Tribunal: TJDFT
Processo: 0719597-35.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: Juizado de Fazenda Pública. Embargos de declaração. Obscuridade inexistente. Inconformismo com à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré recorrente, contra acórdão que deu provimento em parte ao recurso inominado interposto para reformar a sentença para fixar a data de 28.05.2024 para fins de exclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 986, mantidos os demais termos. Em seu recurso, a parte embargante alega que o acórdão é omisso quanto a impossibilidade de inversão do ônus da prova quanto ao pagamento do tributo e quanto à exclusão dos encargos setoriais da base de cálculo, nos termos do tema 986/STJ.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63521073).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição na Acórdão de ID 62698669.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a obscuridade sustentada.
5. Com efeito, o acórdão é claro quanto à aplicação do Tema n.o 986 do STJ e quanto a modulação de efeitos quanto os encargos setoriais que compõem a fatura de energia e integram a base de cálculo de cálculo do ICMS, nos seguintes termos: “V. O STJ firmou a Tese no 986 de recursos repetitivos, segundo a qual a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Importante consignar a modulação de efeitos realizada no caso: “1) considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ e, s.m.j., era toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final; 2) A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017". VI. Na espécie, a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais foi proferida em 12.02.2017, portanto, em data anterior à tese fixada pelo STJ devendo ser mantida a decisão favorável ao contribuinte. Todavia, mesmo os contribuintes beneficiados pela modulação dos efeitos com decisões favoráveis devem submeter ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do acórdão-aplicável (29.05.2024). VII. Dessa forma, no caso, a inclusão do TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS deve ser observada a partir de 29.05.2024, não havendo o afastamento destas na base de cálculo do ICMS por prazo indeterminado. Assim, deve ser reformada a sentença somente quanto ao termo final de exclusão das tarifas na base de cálculo do ICMS.”
6. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
IV. Dispositivo
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.